Tribunal: TJSP
Processo: 1006109-26.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, com Consignação Incidental c.c. Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, com Consignação Incidental c.c. Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da rubrica. Sentença parcialmente reformada, para julgar os pedidos improcedentes. Atribuição da sucumbência exclusiva à autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006109-26.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada NEUSA MARIA DIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de voto em separado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006109-26.2018.8.26.0020
Comarca: 4a Vara Cível - Foro Regional Nossa Senhora do Ó - São
Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelada: Neusa Maria Diotto
Voto no 18.025
Apelação Cível. Ação Ordinária de Revisão e Nulidade de
Cláusulas Contratuais, com Consignação Incidental c.c. Pedido
de Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência dos
pedidos. Inconformismo da ré. Princípio “tantum devolutum
quantum appellatum”. Seguro. Proteção financeira que se
presta aos interesses das partes contratantes na vigência do
financiamento,
conforme
anexo
contratual
firmado.
Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança
jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da
rubrica. Sentença parcialmente reformada, para julgar os
pedidos improcedentes. Atribuição da sucumbência exclusiva
à autora. Recurso provido.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 127/134, que, em
Ação Ordinária de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais,
com Consignação Incidental c.c. Pedido de Tutela de Urgência,
julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a
legalidade das cláusulas do contrato de financiamento firmado entre
as partes, à exceção do seguro de proteção financeira, no valor de
R$ 900,00, cujo serviço ficava, desde a data em que proferida a r.
sentença, cancelado, devendo a instituição financeira proceder à
integral restituição do montante, de forma simples, devidamente
atualizado, com correção monetária a ser calculada através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tabela Prática do TJSP desde a contratação, bem como juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, ambos, a até a data do
efetivo pagamento.
A r. sentença também especificou que, em
razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes autora e ré,
respectivamente, com o pagamento de 85% e 15% das custas e
despesas processuais, bem como com 85% e 15% dos honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apenas a ré apela (fls. 137/144). Alega, em
síntese, que as estipulações contratuais que tratam dos encargos
pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram
ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes,
que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio do “pacta
sunt servanda”.
Aduz haver legalidade da cobrança de
tarifas, e que o Seguro de Proteção Financeira é um produto
comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela apelada
de forma facultativa, em instrumento separado à operação de
financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do
Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado
ao Ministério da Fazenda.
Salienta que esse produto está registrado na
SUSEP sob o n° 15414001501/2005-31, e tem como escopo a
cobertura de morte ou invalidez total por acidente, desemprego
involuntário e incapacidade física total temporária, verificando assim
que estas coberturas estão balizadas conforme descrito nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira.
Destaca, nos termos de Recurso Especial
repetitivo, que a apelada possui a faculdade de buscar no mercado
qualquer seguradora que atenda a sua necessidade, e que ela,
ciente dos benefícios da cobertura securitária, escolheu por
financiar pagamento do prêmio, com a Seguradora Pan Seguros
S.A., na mesma operação de financiamento do veículo.
Assevera haver cláusula em destaque na
Cédula de Crédito Bancário da apelada com a expressa menção de
que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de
exclusiva vontade e responsabilidade dela, não existindo, assim,
como condição para concessão do financiamento a contratação do
seguro, e que, considerado não ter sido a contratação do seguro
uma condicionante para concessão do financiamento, fica afastada
a tese de venda casada.
Argumenta que o pleito de restituição do
valor integral do Seguro pela apelada, que teve o seu benefício
durante a vigência do contrato, claramente configura um
enriquecimento sem causa, reprimido pelo nosso ordenamento
jurídico.
Alega que a r. sentença merece reforma,
devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente, e
que, da simples análise dos autos, verifica-se que dos diversos
pedidos feitos em sua petição inicial, a autora, apelada, foi
vencedora na minoria, não tendo sido obedecidos os ditames do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que fica
prequestionado, devendo a parte contrária ser condenada a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente as custas processuais, acrescidas dos honorários
advocatícios.
Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença e consequente improcedência da demanda.
Em contrarrazões (fls. 154/158), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença
na parte que lhe foi favorável, por seus próprios fundamentos, e
requer a condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios em sede recursal.
Apelação Cível preparada (fls. 145/146),
sendo que a fls. 171/175 a apelante regularizou a sua
representação processual, em cumprimento da determinação de fls.
167/168.
Recurso recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Ordinária de Revisão e
Nulidade de Cláusulas Contratuais, com Consignação Incidental
c.c. Pedido de Tutela de Urgência, cujo objeto é o instrumento
contratual juntado em cópia pela ré a fls. 98/101, acompanhada dos
documentos de fls. 102/107, também em cópia.
Nos estritos limites do princípio “tantum
devolutum quantum appellatum”, com relação ao Seguro (R$
900,00 - fl. 98), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado à fl. 98 o Seguro contratado no valor de R$ 900,00,
como produto pertencente à empresa (Pan Seguros S.A.),
pertencente ao conglomerado da instituição financeira mutuante, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão Panprotege Proteção
Financeira - fls. 105/106), onde, de parte a parte, há especificação
de garantias tanto à mutuante como à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
para que os pedidos sejam improcedentes, passando a
sucumbência a ficar atribuída exclusivamente à autora, que
responderá pelas custas e verba honorária ao patrono da ré, ora
arbitrada em 10% do valor da causa atualizado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47896
Apelação Cível no 1006109-26.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Neusa Maria Diotto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
A r. sentença considerou ilegítima a
cobrança do seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Pan Seguros S.A.” (fls. 105/106),
razão pela qual há de se reconhecer a ocorrência
de venda casada (conforme REsp 1.639.259/SP e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 98), a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve mesmo ser
restituído à autora, de forma simples, conforme
determinado na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10A108D5
8
9
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
10AE207D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006109-26.2018.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.